Tribunal: STF
Processo: HC 254785
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.474.405/MT. 



    Pelo que se depreende, 



    a recorrente foi condenada à pena de 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção pela prática do crime de receptação culposa (artigo 180, §3º, do CP), a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006) e a 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do delito de facilitação a fuga (artigo 351, caput, do CP), que somadas, nos termos do artigo 69, do CP, totalizaram 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 09 (nove) meses e 27 dias de detenção, no regime aberto. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial que, tendo sido inadmitido na origem, foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ocasião em que o Ministro relator decidiu nos seguintes termos: 



    Busca-se, no caso, conforme o relatado, o reconhecimento da nulidade do feito criminal, em razão da ausência e/ou deficiência da antiga defesa técnica da recorrente. 



    Verifica-se que a Corte local, ao julgar o recurso de apelação, afastou a nulidade ora arguida apresentando os seguintes fundamentos: 



    […]



    Como se vê, verifica-se que a Corte local, de forma objetiva e fundamentada, não visualizou o efetivo prejuízo suportado pela recorrente em razão da atuação de seu antigo patrono, levando em conta o entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu" (AgRg no RHC n. 114.658/GO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). 



    Nessa linha de intelecção, percebe-se que, de fato, não foi comprovado o efetivo prejuízo em razão da alegada nulidade, pois a recorrente foi assistida por advogado constituído em todas as fases do processo originário, praticando os atos de defesa para os quais foi intimado, trazendo aos autos elementos essenciais que ofereceram resistência à pretensão acusatória, além da interposição de apelação. 



    E, conforme acertadamente destacado no voto condutor apelação, foram apresentadas razões de apelação pela Defensoria Pública requerendo a absolvição da recorrente, sendo revistas pelo Tribunal de Justiça as provas de autoria e materialidade, assim como a dosimetria da pena não havendo indicação de prejuízo concreto suportado pela parte recorrente. 



    […]



    Ademais, inviável classificar como insatisfatória a atuação anterior apenas porque a nova defesa não concorda com a linha exercida até então. 



    […]



    Ademais, depreende-se do aresto recorrido que o Tribunal de origem frisou que "a ré foi intimada para constituir novo advogado em 14 de março de 2020, quedando-se inerte, tendo sido apresentada as razões recursais pela Defensoria Pública em 15 de junho de 2021, e a presente petição apresentada somente em 25 de março de 2022, ou seja, passaram-se dois anos entre a intimação e a constituição de novo advogado, não cabendo a arguição de cerceamento de defesa e o pleito de nulidade da ação penal, denotando unicamente a intenção da recorrente se beneficiar da própria torpeza, expressamente vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal".



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão impugnado se assenta em mais de um fundamento suficiente a sua manutenção e o recurso não abrange todos eles, o que atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita no enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto vergastado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283/STF. 



    Outrossim, nos termos da mansa orientação jurisprudencial, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: [...].



    Afora isso, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias. para reconhecer possível prejuízo, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente e, nessa parte, negar provimento ao recurso especial. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “atuação desidiosa do advogado que atuou na instrução processual na 1ª instância, em razão da perda de prazos, ausência em audiência de instrução e, sobretudo, apresentação de memoriais finais genéricos”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente